Tribunal: TJSP
Processo: 1017225-12.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna e membros superiores, conforme reconhecido pela perícia médica, vistoria ambiental e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna e membros superiores, conforme reconhecido pela perícia médica, vistoria ambiental e demais elementos contidos nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário e recurso do réu improvidos, exceto quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial do benefício, que fica diferida sua análise, com o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, ficando determinada a suspensão do processo. Tutela antecipada concedida, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000833974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AVELINO BORGES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao reexame necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao
pedido subsidiário de alteração do termo inicial do benefício para a data do laudo
pericial, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier
a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, determinando-se a suspensão
do processo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
2
VOTO No 17575
Apelação/Reexame Necessário: 1017225-12.2019.8.26.0564
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Avelino Borges de Souza
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna e
membros superiores, conforme reconhecido pela perícia
médica, vistoria ambiental e demais elementos contidos
nos autos. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.
Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário e recurso do réu improvidos, exceto
quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial
do benefício, que fica diferida sua análise, com o que vier a
ser decidido pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, ficando determinada a suspensão do processo.
Tutela antecipada concedida, de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 168/173, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
3
julgou procedente ação acidentária para concessão de auxílio-acidente, acrescenta-
se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
A autarquia, preliminarmente, pleiteia que a ação seja
julgada extinta sem resolução do mérito, haja vista que não houve prévio
requerimento administrativo do benefício, carecendo o autor de interesse
processual. No mérito, sustenta que em caso de manutenção da sentença, requer
seja a data de início do benefício fixada na data da juntada do laudo pericial. Pugna
pelo provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada e julgar a demanda
extinta sem exame do mérito ou, seja a DIB fixada na data da juntada do laudo
pericial. Prequestiona a matéria para fins recursais.
O autor apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção integral do julgado, inclusive da DIB fixada (fls. 208/214).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, afasta-se a extinção do feito por
falta de interesse de agir.
É fato que o C. STF, quando do julgamento do RE
631.240/MG, sob o rito da repercussão geral (CPC/73, arts. 543-A e 543-B), firmou
entendimento no sentido de que, para se caracterizar o interesse de agir na
propositura de ação previdenciária, necessário seria o prévio requerimento
administrativo de benefício. Evidenciado restaria o interesse, mais propriamente,
com o indeferimento do pedido ou com sua não apreciação no prazo regulamentar.
Resta incontroverso, também, no caso em exame, que
o segurado não ingressou previamente em via administrativa.
Todavia, seria ilógico e injusto inclusive com o próprio
INSS extinguir o feito sem resolução de mérito a esta altura. De fato, o interesse
processual do autor deveria ter sido apreciado quando do despacho da petição
inicial ou, no mais tardar, após a contestação, oportunidade em que o INSS deveria
ter aventado expressamente tal questão, o que não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
4
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
processo é um meio que visa a um fim. É a forma pela qual se atinge o direito
material. No caso, realizada a instrução, produzidas as provas necessárias e
demonstrado o direito do autor (conforme se verá adiante), extinguir-se o feito sem
resolução de mérito seria tornar o processo um obstáculo e não um instrumento a
serviço do direito material. Dito de outro modo, seria privilegiar a forma (norma de
direito processual) em detrimento da substância (norma de direito material). Estar-
se-ia a frustrar a finalidade última da Jurisdição que é a distribuição de justiça, em
violação ao art. 3o, I, da CF, inclusive.
Também não se pode olvidar que o INSS já até mesmo
custeou a realização da perícia. Desse modo, seria prejudicial ao interesse
patrimonial da própria autarquia a extinção do feito sem resolução do mérito,
porquanto, no mínimo, teria o recorrente de suportar um novo gasto com
realização de perícia administrativa, correndo-se o risco real de ajuizamento de
nova demanda na sequência, com produção de nova prova a ser novamente
custeada pelo INSS.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alega, exercendo a função de funileiro, na empresa Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores Ltda., desde 07/01/2008, onde realizava seu
labor, inicialmente, no setor de acabamento do Gol Geração IV e posteriormente na
linha de Kombi, em posições antiergonômicas e com movimentos repetitivos, veio a
ser acometido por moléstias ocupacionais em ombros direito/esquerdo,
consistentes em: síndrome do impacto, tendinopatia do supraespinhal e bursite
subacromial/subdeltoidea, que o incapacita para o exercício de suas atividades
laborativas, pelo requer a concessão do benefício cabível.
Não há nos autos notícia da emissão de CAT.
O segurado recebeu benefício de auxílio-doença
previdenciário, vigente de 29/09/2010 a 30/01/2011, pelo diagnóstico de lesão do
tendão de calcâneo tornozelo à esquerda CID S86, quando jogava futebol e de
12/07/2016 a 13/10/2016, pelo diagnóstico de lesão no ombro CID M75; e auxílio-
doença acidentário de 13/05/2019 a 04/08/2019, pelo diagnóstico de trauma na
mão/punho esquerdo CID S63 (fls. 69/87).
Realizou-se perícia médica e vistoria técnica ambiental
(fls. 89/112).
Em anamnese, o periciando relatou ao perito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
5
trabalha desde 07/01/2008 na empregadora Volkswagen do Brasil S/A, exercendo
atualmente a função de funileiro de produção, em que faz a correção de amassados
e de outros defeitos das carrocerias dos veículos Polo e Virtus. Alegou que começou
a sentir dor a partir de 2015 no punho direito e na coluna lombar a partir de 2016,
que atribui aos movimentos realizados e esforços físicos por manusear ferramentas
e dispositivos pesados, de cerca de até 20 Kg. Afirma que buscou atendimento
médico e fez tratamentos com sessões de fisioterapias e usou medicamentos,
porém as dores na coluna e nos ombros “vão e voltam”, sem obter melhora
significativa.
Pelo exame físico da coluna lombossacra, o perito
constatou ausência de deformidades aparentes, sem atrofias, anomalias
musculares, vícios posturais ou da marcha. Notou que a mobilização do tronco é
livre e total, sem limitação funcional e sem sinais de comprometimento radicular,
estando plenos os movimentos colunares de flexo-extensão, lateralidades e
rotações, sem evidenciar anomalias funcionais. Observou que a marcha é natural e
sem vícios, a força está preservada, a palpação e a compressão das articulações
envolvidas e dos locais de emergência dos nervos não evidenciaram anormalidades.
Também não apresentou anormalidades palpáveis a massa muscular paravertebral.
O Sinal de Lasègue restou negativo e o reflexo patelar está presente e é normal.
Em relação aos ombros, o perito atestou ausência de
anormalidades anatômicas (cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses, assimetrias, etc).
No entanto, constatou que a mobilização ativa e passiva dos ombros e até as
manobras mais simples de sobre-esforço articular determinam queixas de dor
intensa e limitante, com restrição a partir de 120° de elevação, com maior
dificuldade para os movimentos mais amplos e com carga. As manobras articulares
são realizadas com maior dificuldade e o sobre-esforço determina queixas de dor
local, com limitação da força física. Consignou que a palpação não revelou
anormalidades palpatórias, mas o periciando faz queixas de dor mais intensa
durante a palpação das estruturas do ombro. As manobras irritativas específicas
para os ombros testes de Appley, Neer, Yergason, Hawkins e Dawnbarn
mostram-se parcialmente comprometidas pelas queixas referidas pela dor local.
Por sua vez, ao exame do punho direito, o louvado
constatou ausência de anormalidades visíveis. A mobilização do punho é livre e
total, sem restrições funcionais, mesmo para os movimentos mais amplos e com
carga. Não se evidenciou efetiva limitação para os movimentos em geral e nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
6
para a realização de esforços nesse sítio. As manobras de sobre-esforço articular
podem ser realizadas sem restrições e a força muscular está presente e é simétrica.
A palpação profunda determina queixas de dor na região semilunar, mas sem
anormalidades palpatórias e as manobras de Phallen e Phallen invertido não
revelaram anormalidades, ao passo que a pesquisa do sinal de Tinel e a manobra de
Filkenstein restaram negativas.
A vistoria realizada na empregadora apontou, nas
tarefas realizadas pelo autor, fatores ergonômicos potencialmente agressivos para
os ombros e coluna vertebral, em razão dos esforços necessários, dos movimentos
realizados e das posturas adotadas no trabalho, gerando situações propícias para o
desenvolvimento ou agravamento de lesões tendinosas no ombro. No entanto, não
foi constatada a presença de fator ocupacional nessas atividades, especialmente
danosa, para lesões nos punhos.
Concluiu o especialista que o autor é portador de
abaulamento discal na coluna lombar, síndrome do manguito rotador nos ombros,
além de constatação de que o obreiro sofreu fratura pregressa de semilunar e de
escafoide de punho direito, sendo que em relação à fratura, após tratamento não
restaram sequelas funcionais incapacitantes, uma vez que o exame médico-pericial
atestou normalidade funcional.
Por fim, afirmou que as moléstias na coluna
(abaulamento discal) e nos ombros (síndrome do manguito rotador), que geram
incapacidade parcial e permanente ao segurado, estão diretamente relacionadas ao
trabalho, caracterizando o nexo causal.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (05/08/2019), mais o abono
anual. Os valores em atraso serão corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de
mora em conformidade com os índices da caderneta de poupança (STF Tema 810 e
STJ Tema 905), bem como os honorários advocatícios obedecerão ao disposto no
art. 85, § 4o do CPC.
Com efeito, submetido o segurado à perícia judicial
restou confirmada a limitação permanente na coluna e nos membros superiores,
que lhe causa uma incapacidade parcial e permanente para a realização de suas
atividades habituais, o que lhe dá o direito ao recebimento do benefício de auxílio-
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
7
Ademais, apesar de não haver CAT ou concessão de
benefício acidentário em relação às moléstias reclamadas (ombros e coluna), o
nexo causal foi estabelecido pela vistoria realizada na empregadora, por onde
constatou o perito que as tarefas exercidas pelo obreiro apresentavam fatores
ergonômicos potencialmente agressivos para os ombros e coluna vertebral.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
8
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Diante dessa situação, é certo que o segurado faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que em comparação com trabalhador
que não possui as mesmas limitações, terá dificuldade para exercer as suas funções
habituais.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário pelas mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
9
8.213/91, o que, no presente caso, corresponde ao dia 14 de outubro de 2016 (NB
615.050.634-0 - fls. 129), benefício concedido pelo diagnóstico de lesão no ombro
CID M75.
No entanto, a r. sentença fixou a DIB em 05/08/2019,
dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 628.031.841-2, concedido pelo
diagnóstico de trauma na mão/punho esquerdo CID S63 (fls. 87), embora o perito
tenha avaliado o obreiro nesses segmentos (mão/punho esquerdos), as queixas não
constaram do pedido inicial.
Portanto, fica mantida a data de início do benefício
fixada na sentença, ou seja, 05/08/2019, uma vez que o apelado concordou
expressamente com sua fixação ao responder o apelo recursal.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
10
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes,
concede-se a tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
Por derradeiro, destaca-se que a solução da lide não
passa necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer
que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas
partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é
órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao pedido subsidiário de
alteração do termo inicial do benefício para a data do laudo pericial, cuja apreciação
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1017225-12.2019.8.26.0564 -Voto no 17575
11
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Por fim, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral, pelo IPCA-E.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1017225-12.2019.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Avelino Borges de Souza
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
05/08/20193
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.